Tribunal: TJDFT
Processo: 0756778-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756778-65.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSSENI PEREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Nada a prover quando à petição de ID 18791353, em que o réu informa que realizou o depósito judicial de custas e de honorários advocatícios. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora